Tribunal: TJBA
Processo: 0500480-57.2020.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500480-57.2020.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

RECORRENTE: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s):

RECORRIDO: Jeferson Santiago e outros

Advogado(s):

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 395 DO CPP. RECORRIDOS DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL DESCRITA NOS ARTS. 121, §2º, I E IV, C/C O ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER MÁCULA OU VÍCIO NA PROVA QUE ALICERÇOU O INQUÉRITO POLICIAL. PROVA DA MATERIALIDADE COMPROVADA PELOS DOCUMENTOS ADUNADOS AOS
FOLIOS
. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS ACUSADOS, CONFIRMANDO, INCLUSIVE, A PARTICIPAÇÃO DO OUTRO DENUNCIADO. INDÍCIOS DE AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADOS. RECEBIMENTO DA PEÇA INCOATIVA QUE SE IMPÕE. 1. Evidentemente que, ainda nesta fase processual, não se pode afirmar, com absoluta certeza, acerca de elementos incontestáveis sobre o cometimento do delito imputado aos Recorridos, mas, em havendo fortes indícios e presente a justa causa, forçoso se torna o recebimento da exordial acusatória, para que seja permitida a deflagração da
persecutio criminis.
2. Com efeito, estando a denúncia revestida de todos os elementos exigidos pela lei processual penal, como o fato criminoso e suas circunstâncias, qualificação dos Acusados, tipificação da conduta e o competente rol de testemunhas; bem como presentes os indícios mínimos de autoria, acompanhada com embasamento probatório legítimo e hábil a apresentar, ainda que de modo indiciário, a materialidade e a efetiva realização do ilícito penal por parte dos Recorridos, imperioso o seu recebimento. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento da insurgência.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.
0
500480-57.2020.8.05.0113
, em que figuram, como Recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
e, Recorridos,
JEFERSON SANTIAGO E KLERYSON SOUZA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.